Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704174-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA AGRAVADO: RENOVA ENERGIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dossel Ambiental Consultoria e Projetos LTDA contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, em que o d. Juízo a quo negou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante (ID 23185581, p. 187), mantendo a decisão de ID 23185581, p. 172 que, por sua vez, rejeitou o pedido de suspensão do feito e determinou a certificação do decurso do prazo para pagamento, a fim de promover a pesquisa de bens da parte executada. Alega, em síntese, que, deflagrado o cumprimento provisório de sentença e, intimada para apresentar bens aptos à penhora, a agravante: i) requereu a suspensão do feito e ii) indicou um veículo, quitado, livre e desembaraçado, de sua propriedade, cujo valor é superior ao exequendo, como garantia do juízo. Salienta, contudo, que o magistrado de primeiro grau, sem se atentar ao segundo pedido, indeferiu o sobrestamento da execução e determinou a penhora dos ativos financeiros da empresa agravante, decisão esta que foi mantida mesmo após oposição de embargos de declaração. Argumenta que o decisum merece reparos, uma vez que restou configurada verdadeira negativa de prestação jurisdicional, a violar o artigo 93, IX, da CF, além de inobservância do artigo 805 do CPC, o qual dispõe que a execução deve ocorrer de modo menos gravoso ao devedor. Defende, por fim, que o valor penhorado via BACENJUD é indispensável ao bom funcionamento da empresa, pelo que a manutenção da constrição tende a inviabilizar a subsistência empresarial. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, a fim de reconhecer o bem móvel indicado como suficiente para garantir a execução provisória, determinando-se, por conseguinte, a imediata liberação de todo e qualquer bloqueio/penhora de valores das contas bancárias da agravante. Preparo recolhido aos IDs 23185579 e 23185580. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, deflagrado o cumprimento provisório de sentença e, instada a efetuar o pagamento do débito (ID 23185581, p. 154/455), a agravante apresentou impugnação, oportunidade em que requereu a suspensão do feito, sob o argumento de que se encontra pendente de análise recurso especial no processo de origem, ao passo que indicou um veículo de sua propriedade como garantia do juízo, o que se verifica do teor do petitório colacionado ao ID 23185581, p. 160/163. Ocorre que o magistrado de primeiro grau, em evidente omissão, somente analisou o pedido de sobrestamento, conforme decisão a seguir transcrita: O executado, por meio da impugnação de ID 76475940, requer a suspensão do feito, ao argumento de que foi interposto Recurso Especial em face do acórdão que determinou a restituição dos valores à exequente. Contudo, o pedido formulado deve ser rejeitado, a uma porque o objetivo do Cumprimento Provisório é justamente antecipar os atos executórios quando da propositura de recurso sem efeito suspensivo, como é o caso dos autos. Segundo porque não há notícia de qualquer suspensão determinada em face do presente feito, considerando, ainda, repita-se, tratar-se de Cumprimento Provisório de Sentença. Desse modo, certifique a Secretaria o decurso do prazo para pagamento, e retornem os autos conclusos para pesquisa de bens. (ID 23185581, p. 172) Vale observar que, mesmo após a oposição de aclaratórios pela agravante (ID 23185581, p. 174/177), não houve qualquer pronunciamento judicial a respeito da indicação do veículo como garantia à execução provisória. Veja-se: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela executada em face da decisão de ID 78829511. Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a decisão proferida de qualquer "omissão, contradição ou obscuridade", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Pelo contrário, a embargante apenas repete os termos das petições anteriores, sem esclarecer precisamente os pontos a serem impugnados. Assim, o que pretende a embargante, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. De mais a mais, resta claro que o argumento encontrado para fundamentar os "embargos declaratórios", em nada abala a decisão proferida. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Certifique a Secretaria o decurso do prazo para pagamento, e retornem os autos conclusos para pesquisa de bens. Nessa esteira, ausente pronunciamento judicial acerca do pleito deduzido pela executada, ora agravante, mostra-se caracterizado o cerceamento de defesa. Oportuno realçar, por fim, que cabe ao d. magistrado de origem a apreciação do requerimento, porquanto a sua análise neste grau recursal pode acarretar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora